Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o § 2o do art. 524 do CPC/15 que, no cumprimento de sentença, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do Juízo.
2. Apesar de o envio dos autos à Contadoria Judicial consistir em uma faculdade judicial, não se verifica, no caso em comento, óbice à remessa ao órgão técnico auxiliar, uma vez que o fundamento para a negativa da providência requerida por ambas as partes foi a ausência de juntada de planilha com valor do débito alegadamente devido. Todavia, compulsados os autos na origem, verifica-se que os cálculos foram acostados pelo credor e pela devedora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.